Tribunal: TJDFT
Processo: 0015408-21.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015408-21.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 16310036, o exequente, em face do julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947, pugna pela expedição de requisitório complementar dos valores ainda não pagos, relativos aos requisitórios de ID 15880209, alegando que foi aplicada de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes. Razão não lhe assiste. Comprovada a satisfação da obrigação em relação a ANGELINA LINA NEIVA, ANNE DE PAULA E MAIA SOARES, ANTONIO ADRIANO BANDEIRA CHAVES, ANTONIO CARLOS TEIXEIRA DE LACERDA, ANTONIO CARLOS VITORIANO PINHEIRO, ANTONIO DAVID SOARES, ANTONIO DE JESUS BRAGA, ANTONIO FERREIRA DE LIMA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, tendo as partes consentido com os cálculos, não há que se falar em expedição de requisitório complementar. Lado outro, o exequente pede "o reconhecimento da prática de ato atentatório à dignidade da justiça e a aplicação das penalidades da litigância de má fé contra o devedor, pugnando, também, pela comunicação a OAB/DF e as Corregedorias do GDF e da PGDF acerca da ocorrência de infração ético-disciplinar por parte do(a)(s) Procurador(a)(es) do DF. Argumenta que as RPVs expedidas não tiveram como fundamento a Lei do DF n. 5.475/2015, sendo totalmente impertinente a invocação da declaração de sua inconstitucionalidade no presente feito. Também sem razão. No caso, a remissão à inconstitucionalidade da Lei do DF n. 5.475/2015 foi um mero engano do Procurador Do Distrito Federal, tanto que, logo em seguida, o DF procedeu ao pagamento das obrigações na forma devida. É até compreensível que, diante do grande volume de processos decorrentes do MSG 7.253/97, cuja lide protela já há mais de quinze anos neste Tribunal, as partes possam se enganar quanto a um ou outro procedimento, tendo em vista as inúmeras providências que tem sido adotadas nos autos a fim de viabilizar a efetiva e mais célere possível entrega da prestação jurisdicional. Ante o exposto, considerando o adimplemento das obrigações, determino a expedição dos competentes alvarás levantamento dos valores já depositados, em nome da advogada ROSITTA MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 27.221, conforme requerido ao ID 16310036. I. Brasília, 9 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador